Tribunal: TJBA
Processo: 8007928-54.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007928-54.2023.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ELOISIO ARAUJO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. ART. 932, III, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

A sentença de primeiro grau extinguiu o processo com resolução do mérito ao reconhecer a prescrição da pretensão autoral, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

As razões da Apelação se limitaram a reiterar argumentos de mérito já expostos na petição inicial, sem enfrentar, de forma direta e específica, o fundamento prescricional adotado na sentença.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida configura violação ao princípio da dialeticidade recursal, requisito formal de admissibilidade dos recursos.

O art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil exige a exposição dos fundamentos de fato e de direito e das razões do pedido de reforma, em observância ao contraditório.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que alegações genéricas ou dissociadas da fundamentação da decisão recorrida inviabilizam o conhecimento do recurso.

Inexistem elementos novos no Agravo Interno capazes de infirmar a decisão monocrática que não conheceu da Apelação com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos o
Agravo Interno de
Id.
89981681
, tendo como
Agravante - ELOISIO ARAUJO DOS SANTOS
e, como
Agravado - BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO

ao Agravo Interno, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador/BA,

R/11